Tribunal: TJPA
Processo: 0009964-42.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009964-42.2014.8.14.0040
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009964-42.2014.814.0040

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADOS: MARIA DE FÁTIMA SANTOS BATISTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA JÁ ARGUIDA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO – QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Matéria levantada pela parte em sede de contestação no curso da ação de conhecimento, e rejeitada por ocasião da prolação da sentença. Ausência de interposição de recurso cabível.

3. Trânsito em julgado da matéria. Preclusão consumativa. Recurso de apelação interposto pelo banco, constando, inclusive, que a operação de crédito discutida nos presentes autos foi cedida ao Banco Pan, ora apelante (ID 2767733).

4. Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
BANCO PAN S.A.

e
apelado
MARIA DE FÁTIMA SANTOS BATISTA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00
09964-42.2014.814.0040

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADOS: MARIA DE FÁTIMA SANTOS BATISTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA SANTOS BATISTA,
extinguiu o feito.

A autora ingressou com cumprimento de sentença, face o trânsito em julgado da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de condenar as instituições financeiras ao ressarcimento das parcelas descontadas indevidamente da aposentadoria da requerente, bem assim em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 2767743).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2767746) que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela instituição financeira requerida, extinguindo o feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

Inconformado,
BANCO PAN S.A.
apresentou recurso de apelação (ID 2767747).

Afirma a flagrante ilegitimidade passiva, argumentando que a mesma se trata de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem assim que o contrato objeto da demanda teria sido firmado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, e não adquirido pela instituição financeira apelante.

Sustenta que apenas parte da carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul foi adquirido pelo apelante, salientando ainda o não cabimento da execução, dada a alegada ausência de sucessão empresarial.

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 2767749.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 2789663), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 3243616.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, salientando que teria adquirido tão somente parte da carteira de crédito do Banco Cruzeiro do sul, e, que, o contrato mencionado pela ora apelada não fora incluído.

A questão suscitada, quanto à ilegitimidade passiva do apelante já foi objeto de análise no curso da demanda de origem, ou seja, na fase de conhecimento, ao apresentar contestação (ID 2767726), cuja sentença rejeitou a referida preliminar (ID 2767732),

de sorte que tal matéria não foi devolvida no recurso de apelação interposto pela instituição financeira, constando no referido recurso, inclusive, que “A operação de crédito objeto da lide foi cedida ao Banco Pan” (ID 2767733).

Verifica-se, portanto, que a questão suscitada, neste recurso, já foi objeto de análise em momento oportuno, ao passo que o capítulo da sentença que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira transitou em julgado, uma vez que, repise-se, a questão não foi devolvida no recurso de apelação (ID 2767733), ao contrário, tendo admitido sim, que era parte legítima, inexistindo, assim, fato novo que justifique a sua apreciação.

Dessa maneira, a irresignação da parte recorrente no tocante a ilegitimidade passiva não pode ser, nesse momento, analisada, tendo em vista que, referida matéria foi analisada pelo magistrado primevo na fase de conhecimento e, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil," é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.".

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA INCIDENTALMENTE À EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa. (ut ementa do AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/11/2014). In casu , a questão alusiva à ilegitimidade passiva do executado, aspecto nodal da defesa suscitada nestes embargos, já foi rejeitada anteriormente em exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal embargada, sem que houvesse oportuna impugnação por agravo de instrumento. Preclusão consumativa. Desse modo, havendo decisão já transitada em julgado quanto ao tema agitado nos embargos, há coisa julgada material a obstar o prosseguimento desta ação incidental. Precedentes desta Corte e do STJ. APELO... DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075181107, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 28/06/2018).

"EMENTA:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - QUESTÕES JÁ DICUTIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE INTERESSADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. - Nos termos do artigo
507
, do
NCPC
, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Se a matéria em foco já foi apreciada e decidida em exceção de pré-executividade formulada nos autos da execução fiscal, não é possível rediscuti-la em sede de embargos à execução em razão da preclusão consumativa, ainda que se trate de questão de ordem pública. - A modificação dos argumentos e da fundamentação legal não autoriza o ajuizamento de nova demanda com idênticas partes, pedido e causa de pedir, eis que tais fatores não afastam a imutabilidade da "res judicata". - Agindo a instituição financeira de modo temerário ao deduzir pretensão atingida pela preclusão, cabível a condenação por litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0396.16.001773-9/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2018, publicação da sumula em 17/09/2018).

Assim, a sentença proferida pelo magistrado a quo se mostra escorreita, razão por que merece prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/09/2020